Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-28.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800440-28.2021.8.14.0012

APELANTE: MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE ADAN MARTINS RIBEIRO, DEIVISON MELO ANDRADE, JEFSON CORREA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE ACATOU A RENÚNCIA DO ADVOGADO ANTERIOR, PORÉM INDEFERIU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS, BEM COMO, O PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE OUTRAS RAZÕES RECURSAIS PELA NOVA CAUSÍDICA. INSURGÊNCIA DA DEFESA IMPROCEDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATUAÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS A PARTIR DE SUA HABILITAÇÃO, TOMANDO OS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há qualquer desacerto na decisão ora agravada, levando-se em conta o instituto da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões, pois é sabido que a causídica deve atuar no feito a partir do momento em que foi nele habilitada, tomando-o no estado em que ele se encontra. Como a renúncia do advogado anterior se deu posteriormente à apresentação da razões recursais, e até mesmo depois das contrarrazões e do parecer ministerial, estes atos processuais são perfeitamente consumados e válidos.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, irresignado com a decisão proferida por esta relatora (ID nº 15986911) que acatou a nova representação do réu, todavia, indeferiu o pleito de desentranhamento das razões apresentadas pelo causídico anterior, eis que, apesar de o réu ter constituído novos advogados particulares, ele o fez quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, de modo que tal defensor não precisa ser intimado para apresentar novas razões recursais.

O agravante alega que
as razões apresentadas pelo causídico anterior são absolutamente genéricas
, o que poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o réu tem direito de apresentar uma peça que ataque, pontualmente, a r. sentença de 1º grau.

Pugna, então,
seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de devolver à sua nova defesa o prazo para apresentação das razões da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O presente Agravo Regimental, a meu ver,
não merece provimento.

Em análise dos autos, constata-se que, após a sentença condenatória (ID nº 8742558),
o advogado José Maria de Lima Costa (OAB/PA 3271), que à época representava o réu, interpôs o recurso de apelação criminal
em seu favor, pugnando pela apresentação das razões recursais perante esta Corte de Justiça (8742566).

Após a chegada dos autos ao meu gabinete,
aquele causídico, devidamente intimado, apresentou a referida peça
(ID nº 9040045). Foram apresentadas as contrarrazões ministeriais (ID nº 11554561), assim como, oferecido o parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11986938).

Apenas na data de 04.09.2023, o antedito advogado apresentou petição
renunciando aos poderes outorgados pelo réu Alexandre Ribeiro Araújo, ao mesmo tempo em que requereu o desentranhamento das razões recursais anteriormente apresentadas, e a devolução de prazo ao réu, para apresentação de novas razões de apelação
, por meio de novo advogado (ID nº 15900229). Naquela mesma data, foi juntada procuração da nova advogada, a Dra. Ana Carla Cunha da Cunha – OAB/PA 7485 (ID nº 15907578).

Em decisão de ID nº 15986911, acatando a nova representação do réu, todavia, indeferindo o pleito de desentranhamento das razões apresentadas pelo causídico anterior, asseverando que,
“como cediço, apesar de o réu ter constituído novos advogados particulares, ele o fez quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, de modo que tal defensor não precisa ser intimado para apresentar novas razões recursais.”

Entendo não haver qualquer desacerto na decisão ora agravada, levando-se em conta o instituto da
preclusão consumativa
e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões
, pois é sabido que
a supracitada causídica deve atuar no feito a partir do momento em que foi nele habilitada, tomando-o no estado em que ele se encontra
.

Como a renúncia do advogado anterior se deu posteriormente à realização dos supramencionados atos processuais, estes são perfeitamente consumados e válidos.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL E PELO MESMO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, motivo pelo qual é constatada a intempestividade do recurso especial. Precedentes. 3. Agravo regimental de e-STJ fls. 631/642 não conhecido e agravo regimental de e-STJ fls. 619/630 desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.134.313/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
O oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente
. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 287.781/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 19/10/2016)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANALISAR SOMENTE O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE ERA O DONO DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SERVIR COMO PARÂMETRO PARA EXASPERAR A PENA BASE, UMA VEZ QUE É CRITÉRIO DIFERENCIADOR ENTRE OS DELITOS DO ART. 28 E 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. PARÂMETRO QUE FOI UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA AUMENTAR AS REPRIMENDAS. EXCESSO NO QUANTUM DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROPRIEDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA PUNIR O CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Depois de condenado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs, no dia 1º/03/2018, apelação contra a sentença. Ocorre que no dia 06/03/2018, o recorrente, por meio de advogado constituído, novamente interpôs apelação. Nesse caso, o segundo apelo não pode ser conhecido, uma vez que, quando a parte interpõe recurso contra decisão contrária aos seus interesses, não pode manejar novamente o inconformismo contra o decisum, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preliminar acolhida tão somente para conhecer a primeira apelação e não conhecer o segundo apelo. Precedente do STJ. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e improvido. Segundo recurso, interposto por advogado constituído, não conhecido. Decisão Unânime. (TJPA - 2018.04657104-45, 198.016, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Ademais, imperioso frisar que, inclusive, conforme bem pontuado pela Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer,
“tal entendimento se estende às razões ora apresentadas pela Defensoria Pública em defesa do apelante Jefson Correa Lopes (Id. 16034880), haja vista que já foram apresentadas anteriormente as razões de apelação pelo advogado particular que lhe assistia (Id. 11554549), em tempo hábil, com apresentação das respectivas contrarrazões (Id. 11554563).”

Por conseguinte,
mantenho a decisão de ID nº 15986911, para acatar a habilitação da advogada Ana Carla Cunha da Cunha – OAB/PA 7485 como nova representante do réu Alexandre Ribeiro Araújo, porém, indeferir o pleito de desentranhamento das razões apresentadas pelo causídico anterior.

Ante o exposto, com base no art. 266, §2º do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO do presente Agravo Regimental, porém LHE NEGO PROVIMENTO – para manter a decisão anteriormente proferida – e coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2024